Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando ausente a demonstração de vício de vontade, é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que realmente contraiu o empréstimo, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 10.400,00. Alega ainda que o banco réu descontava em folha todo mês em média o valor de R$ 528,13 (quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos). Assim, é de se concluir que, no caso em exame, houve contrato, não obstante o instrumento colacionado ao processo esteja incompleto (ID. 19929568), sem indicação dos parâmetros, como juros e prazo.
4 – Juros e quitação. Ainda que a contratação seja incontroversa, não há no instrumento juntado ao processo qual é a taxa de juros praticada e as demais exigências legais (art. 52 do CDC), de modo que decido por equidade (art. 6o da Lei 9.099), reconhecendo, como percentual de juros, o informado no site da ré (www.oleconsignado.com.br) para o cartão de crédito consignado (3,35%). O site “calculadora do cidadão” (www.bacen.gov.br) indica, para tal valor, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em 33 meses, ou seja, maio de 2019. Assim, naquela data o empréstimo restou quitado e são indevidos os descontos ocorridos a partir de então, os quais atingem a monta de R$ 5.281,30 (cinco mil duzentos e oitenta e um mil reais e trinta centavos), valor que deve ser devolvido ao autor, acrescido de correção monetária desde o desembolso (junho/2019) e juros de mora a partir da citação. Sentença que reformada.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J